Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-50.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Correção monetária Incidência apenas se a seguradora se abstiver de pagar a indenização no prazo de 30 dias, contados do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PARCIAL – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. Pagamento proporcional ao grau de invalidez. Súmula 474 do STJ. Laudo pericial deveras elucidativo e assaz esclarecedor. Correção monetária Incidência apenas se a seguradora se abstiver de pagar a indenização no prazo de 30 dias, contados do requerimento administrativo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.